Tribunal: TCU
Processo: 013.751/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8568/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta deliberação em Diário eletrônico, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ cumpra as determinações constantes do subitem 9.3 do Acórdão 6102/2022-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.751/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Roberto Affonso de Farias (XXX.242.027-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.